Tribunal: TJES
Processo: 0002047-85.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002047-85.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002047-85.2018.8.08.0011

APTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB CREDIROCHAS

APDO:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMPO DE ESPERA EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 6.601/2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Estado do Espírito Santo – Sicoob Credirochas, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória ajuizada em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim. A autora pretendia a nulidade de diversos autos de infração lavrados pelo Procon Municipal, com fundamento na alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.601/2012, bem como na desproporcionalidade das penalidades impostas e em supostas nulidades no processo administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui competência legislativa para regulamentar o tempo máximo de atendimento em instituições financeiras; (ii) estabelecer se o processo administrativo que culminou nas multas aplicadas à apelante observou os princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação; (iii) determinar se os valores das multas impostas, com majoração por reincidência, respeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal n. 6.601/2012, ao regulamentar o tempo de espera para atendimento ao público em instituições financeiras, insere-se no âmbito do interesse local, o que atrai a competência legislativa do Município, conforme entendimento consolidado do STF no Tema 272 da repercussão geral.

A alegação de inconstitucionalidade baseada na existência de lei posterior (Lei Municipal n. 7.760/2018), que teria reduzido os valores das penalidades, não se sustenta, uma vez que essa norma foi declarada formalmente inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJES, por vício de iniciativa.

O processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal observou os princípios do devido processo legal, com comprovação documental das infrações, participação efetiva da parte autuada, oferecimento de defesa e interposição de recursos administrativos, além de decisão final suficientemente motivada.

A fixação das multas seguiu os parâmetros previstos expressamente na legislação municipal, não se verificando desproporcionalidade ou arbitrariedade na penalidade aplicada, especialmente diante do caráter educativo da sanção e da reiteração da conduta infracional.

A majoração das penalidades em razão da reincidência encontra amparo no art. 4º, §2º, da Lei Municipal n. 6.601/2012, que autoriza a exasperação da multa quando constatada a repetição da infração no intervalo inferior a 90 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O município tem competência legislativa para estabelecer normas sobre tempo máximo de atendimento ao público em instituições financeiras, por se tratar de matéria de interesse local.

A validade da Lei Municipal n. 6.601/2012 não é afetada pela posterior edição da Lei Municipal n. 7.760/2018, declarada inconstitucional por vício de iniciativa.

O processo administrativo sancionador é legítimo quando assegurado o contraditório, a ampla defesa e proferida decisão motivada com base em prova suficiente das infrações.

A fixação de multa com base em critérios objetivos previstos em lei municipal não configura violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A reincidência em infrações idênticas justifica a majoração da penalidade, conforme previsão expressa na legislação local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I; CDC, arts. 6º, III, e 39; CPC, art. 85, §11; Lei Municipal de Cachoeiro de Itapemirim n. 6.601/2012, art. 4º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.993-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 27.08.2009 (Tema 272); TJES, Apelação Cível n. 0014936-37.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.11.2024; TJES, Apelação Cível n. 0004525-32.2019.8.08.0011, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 04.07.2023; TJES, ADI n. 100200065108, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 18.03.2021; TJES, Apelação Cível n. 0002266-30.2020.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.07.2023; TJES, Apelação Cível n. 0018944-23.2020.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 15.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002047-85.2018.8.08.0011

APTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB CREDIROCHAS

APDO:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação
cível
i
nterpost
a pel
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB CREDIROCHAS
,
eis que
inconformad
a
com
a sentença
digitalizada às p.151/157 (vol.2, parte 3)
qu
e julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
ação anulatória ajuizada
em face de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO

DE ITAPEMIRIM.

E
xtrai-se dos autos que a Apelante ajuizou a demanda pleiteando a anulação A
utos de infração nº n. 0368; 0538; 1318; 1543; 1544; 0191; 0370; 484; 493; 1281; 1289; 1291; 1363; 1698; 1566,
bem como das decorrentes multas aplicadas pelo Procon Municipal, cujos fatos geradores são
o excesso de espera em tempo máximo superior ao legal no setor de caixa bancário, recusa no recebimento de determinadas contas e em razão do sanitário da agência estar localizado em área de acesso restrito.

Com rejeição integral de seus pedidos, interpôs a Autora o presente recurso, onde,
de início,
reitera a arguição de
inconstitucionalidade da Lei Municipal 6.601/12, que
“
dispõe sobre o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras estabelecidas no município
de Cachoeiro de Itapemirim
, e dá outras providências”
,
porquanto,
no seu entendimento,
além de regular matéria de competência privativa da União.

C
ontudo, sem razão, uma vez que já consolidado no Supremo Tribunal Federal, inclusive na dinâmica da repercussão geral, que
os municípios possuem competência para legislar sobre normas de interesse local, como no caso do tempo de espera em filas de banco.

A propósito:

Tema 272 -
Competência dos Municípios para legislar sobre tempo máximo de espera de clientes em filas de bancos.

No mesmo sentido,
já se manifestou este Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela cooperativa de crédito, em face de sentença que julgou improcedente ação anulatória mantendo a multa administrativa imposta pelo Procon por descumprimento do tempo de espera previsto na Lei Municipal nº 6.601/2012. [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo normas sobre o tempo de espera em instituições financeiras, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 0014936-37.2019.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 13/11/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA – MULTA ADMINISTRATIVA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEI MUNICIPAL 6.601/12 – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DOSIMETRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SUPOSTA ARBITRARIEDADE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. (...)
6. Embora a Apelante requeira, de forma incidental, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.601/12, não cuidou de apontar qualquer vício de ordem formal ou material da norma, validamente editada pelo Chefe do Executivo, nos limites de sua competência, para regulamentar o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras estabelecidas no Município de Cachoeiro de Itapemirim.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 0004525-32.2019.8.08.0011, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. TEMPO DE ESPERA NO SETOR DE CAIXA BANCÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 6.601/12. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA FISCALIZAÇÃO NO LOCAL E DO AUTO DE CONSTATAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS FORMAIS. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. MULTAS. ADEQUADAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INALTERADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os municípios têm competência para legislar sobre normas de interesse local, dentre elas, o período máximo no qual os clientes de instituições bancárias podem ser submetidos no aguardo do atendimento. Precedentes do STF. 2. Inexiste violação ao princípio da isonomia, eis que a legislação municipal é expressa no sentido de que se aplica aos estabelecimentos bancários, cooperativas de créditos e similares.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 011140163889, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)
.

A seguir sustentou a inconstitucionalidade da Lei 6.601/2012 sob o prisma da proporcionalidade, utilizando como parâmetro que o próprio Poder Executivo de Cachoeiro de Itapemirim promulgou a Lei 7.760/2018, minorando o valor das multas para metade da Lei primeva
.

E
ntretanto, este sodalício, através de seu Tribunal Pleno, reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei 7.760/2018, confira-se.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 7.670/2018 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM TEMPO DE ATENDIMENTO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, VALOR DA MULTA E PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO VÍCIO DE INICIATIVA - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1 . A referida lei dispõe sobre o tempo de atendimento nas instituições financeiras no Município de Cachoeiro do Itapemirim, o valor da multa e os procedimentos de aplicação. 2 . Outrossim, a referida Lei Municipal, ao dispor sobre o tempo de atendimento nas instituições financeiras no Município de Cachoeiro do Itapemirim, o valor da multa e os procedimentos de aplicação, viola o art. 63, parágrafo único, VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo, aplicável, pelo princípio da simetria, à iniciativa de projetos de leis por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal.
3. Ação julgada procedente. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200065108, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 18/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Destarte, não se cogita de qualquer inconstitucionalidade.

A seguir, defende a desproporcionalidade das multas aplicadas,
inclusive considerando a majorante de reincidência, bem como a nulidade do processo administrativo.

C
om relação a nulidade, d
o exame do caderno processual, verifica
-se
que a
s penalidade s fo ram aplicada s após
processo administrativo extenso,
onde comprovadas a s infraç ões imputada s

a
apelante
.

Como bem consignou o magistrado primevo, o
processo administrativo foi
instruído com
as senhas contendo a hora da emissão e do atendimento, em consonância à determinação contida na legislação pertinente
,
bem como
houve
efetiva participação
da parte autuada/recorrente
apresentando defesa e recurso administrativo
,
exercendo,
assim,
a ampla defesa e o contraditório.

A decisão administrativa, por sua vez, encontra-se
de igual modo extensamente fundamentada, e deixa muito claro que a
s
penalidade
s
fo
ram
aplicada
s
em virtude da violação das normas preconizadas n
o Código de Defesa do Consumidor e na
Lei Municipal n. 6.601/2012.

Destarte
, não subsiste
m
a
s teses recursais de violação ao devido processo legal na esfera administrativa, tampouco de deficiência na fundamentação da decisão onde aplicada a
penalidade
.

C
om relação a
o valor das multas
,
embora em várias outras
oportunidades entendi pela possibilidade de sua redução em caso de violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e da proporcionalidade, passei a encampar o entendimento manifestado por este colendo órgão fracionário no sentido de que
“A hipótese em apreço configura situação peculiar, dispensando qualquer análise a respeito da razoabilidade da quantia alcançada, eis que a legislação do Município de Cachoeiro de Itapemirim possui previsão específica do valor da multa a ser aplicada para cada tipo de infração cometida por instituições financeiras no atendimento aos seus consumidores.
(TJES, Apelação Cível n. 0002266-30.2020.8.08.0011, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.07.2023)”.

N
o mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. TEMPO DE ESPERA QUE EXCEDEU O LIMITE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. FIXAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Acerca do tempo de espera para o atendimento do consumidor em serviços bancários em agência, destaque-se inicialmente que a Lei Municipal nº 6.601/2021 prevê expressamente o tempo de atendimento ao público nas instituições financeiras estabelecidas no Município de Cachoeiro de Itapemirim.
2 – A despeito de o valor da sanção pecuniária dever guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, na hipótese em apreço, não há que se falar em revisão da multa, uma vez que a legislação do Município de Cachoeiro possui previsão específica do valor da multa a ser aplicado para o tipo de infração identificada nos autos, não se revelando tais quantias desproporcionais, atendendo-se ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, impedindo-se a reiteração de condutas ilícitas similares no mercado de consumo.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0018944-23.2020.8.08.0011, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Julgado em
15.04.2024
).

P
or fim, com relação a reincidência, considerando
a prática de
infrações
idênticas
em intervalos inferiores a noventa (90) dias,
é autorizada a inerente exasperação, na forma do art.4º,
§2º da Lei 6.601/12 do Município de Cachoeiro de Itapemirim
1
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença de improcedência dos pedidos inaugurais.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em 3% (três por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 4º
As infrações à esta lei serão classificadas de acordo com sua natureza e gravidade, sujeitando o infrator as seguintes penalidades.

[...].

§ 1º Em caso de reincidência as multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro.

§ 2º Será considerada reincidente a ocorrência da mesma infração num prazo de 90(noventa) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.